Tribunal: TJSP
Processo: 1010511-28.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Civil e processual. Duplicata. Ação declaratória de inexigibilidade de título. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Duplicata levada a protesto em valor diverso do constante da respectiva nota fiscal/fatura. Pretensão à declaração de inexigibilidade do título e cancelamento do protesto que deve ser acolhida, pois a duplicata deve refletir com

Ementa:
Civil e processual. Duplicata. Ação declaratória de inexigibilidade de título. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Duplicata levada a protesto em valor diverso do constante da respectiva nota fiscal/fatura. Pretensão à declaração de inexigibilidade do título e cancelamento do protesto que deve ser acolhida, pois a duplicata deve refletir com exatidão os elementos da respectiva fatura.
RECURSO PROVIDO.